Tribunal: TJSP
Processo: 1015424-96.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidentária – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante decisão do STJ, segue orientação no sentido de que, para fins de cumulação de benefício, aplica-se o regramento concernente ao auxílio-acidente, independente da data de concessão da aposentadoria – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Manutenção da decisão colegiada anterior.